Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPEITO AO PRAZO DE 12 MESES. CIÊNCIA PRÉVIA. DESLIGAMENTO REGULAR.
Constatada a ciência prévia da beneficiária de que, a partir do desligamento do vínculo laboral, teria o prazo determinado de 12 (doze) meses, relativamente à prorrogação dos serviços de plano de saúde, não há que se falar em desligamento fora do prazo legal.